Tribunal: TJSP
Processo: 1000010-50.2019.8.26.0264
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Exibição de documentos. Interesse processual que depende de prévio pedido administrativo. Requerimento efetuado por advogado, que não comprovou poderes para a obtenção do documento em nome do autor. Entendimento consolidado pelo C. STJ – no Resp. 1.349.453/MS. Carência da ação reconhecida, por ausência de interesse de agir. Cerceamento do direito de ação não

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Exibição de documentos. Interesse processual que depende de prévio pedido administrativo. Requerimento efetuado por advogado, que não comprovou poderes para a obtenção do documento em nome do autor. Entendimento consolidado pelo C. STJ – no Resp. 1.349.453/MS. Carência da ação reconhecida, por ausência de interesse de agir. Cerceamento do direito de ação não demonstrado. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.